Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
AUTOS ASSOCIADOS- 0703033-84.2020.8.07.0001

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇAO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇAO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS VINCULADAS A CONTRATO DE PARCERIA COMERCIAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. CORREÇAO MONETARIA A CONTAR DO VENCIMENTO. PARCIAL PROCEDENCIA DOS EMBARGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇAO IMPROVIDOS.
1. Repactuado o contrato originário com a emissão de novas notas promissórias, inclusive com pagamentos parciais, afigura-se absolutamente contraditória a conduta da parte embargante que alega a inexigibilidade dos títulos. Requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade que se configuram.
2. Ainda que vinculadas a contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional das notas promissórias conta-se a partir do vencimento. Tendo havido a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil, não há que se falar em prescrição.
3. A despeito da previsão original de cobrança de atualização monetária desde a data da emissão das notas promissórias, havendo sido emitidas após a celebração do contrato, a cobrança de atualização monetária de forma retroativa não merece guarida.
4. Nos termos dos arts. 394 e 397 do Código de Processo Civil, desnecessária eventual notificação para constituição em mora se há previsão de data para vencimento, a partir de quando também incide a correção monetária, conforme o índice pactuado entre as partes.
5. Expressamente entabulado entre as partes a multa e de honorários advocatícios contratuais, afasta-se a alegação de abuso na cobrança dos valores correspondentes.
6. A ação de embargos à execução é incidental em relação à execução extrajudicial e há relativa autonomia ambas, sendo possível a fixação de honorários advocatícios em ambos os processos.
7. APELAÇÕES IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.